Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. BOLETO BANCÁRIO. INSTRUMENTO DE PROTESTO CARREADO AOS AUTOS. COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS QUE INSTRUEM A AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que a duplicata sem aceite possa ser executada, o art. 15, inciso II, da Lei n. 5.474/68 exige a presença dos seguintes requisitos, de forma cumulativa: que o título tenha sido protestado, a comprovação da entrega e recebimento da mercadoria por meio de documento hábil e que o sacado não tenha recusado o aceite.
2. A assinatura do representante legal da suposta devedora nos boletos bancários não se mostra hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias, tampouco conduz ao aceite, vez que este só pode ser dado no próprio título.
3. Não estando a duplicata virtual devidamente acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento da mercadoria, forçoso o reconhecimento da inexigibilidade do título que instrui a ação executiva.
4. Recurso improvido.